Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a autorização de descontos em conta corrente relativos a contrato de empréstimo bancário, mesmo após manifestação expressa da parte autora pela revogação da autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a continuidade de descontos em conta corrente referentes a contrato de mútuo, após a manifestação do consumidor pela revogação da autorização de débito automático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre consumidor e instituição financeira submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central e o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça asseguram ao consumidor a faculdade de cancelar a autorização para débitos automáticos referentes a empréstimos, sem imposição de condição para tanto.
5. A instituição financeira assume os riscos da operação de crédito e deve respeitar a manifestação de vontade do consumidor que revoga autorização de débito, sendo indevida a continuidade dos descontos após tal manifestação.
6. Constatada a notificação extrajudicial pela parte autora e a persistência dos descontos, revela-se indevida a continuidade da cobrança, que comprometeu a situação econômica da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É ilegítima a manutenção de descontos em conta corrente decorrentes de contrato de mútuo após a revogação da autorização pelo consumidor. 2. O cancelamento da autorização não exime o mutuário do dever de quitar a dívida, mas impõe à instituição financeira a busca de outra forma de cobrança.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o e 39; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 09.06.2021 (Tema 1.085/STJ).